Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO REQUERIDO: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA D E S P A C H O Por meio do despacho de ID 54407417, após apresentada contestação em nome de MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA e VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA (ID 54202792) e verificada a ausência de citação de FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA, foram determinadas as seguintes providências pelas partes: “Por essa razão, intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a devolução dos mencionados mandados de citação sem cumprimento, indicando endereço em que possam ser localizados os requeridos FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA. Além disso, em tempo, intimem-se os requeridos MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA e VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA para regularização da representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que não consta dos autos a procuração outorgada para o subscritor de sua contestação para atuar no presente feito.” Os requerentes vieram aos autos indicar endereços para a localização de FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA (ID 55669674), pleiteando que a citação fosse diligenciada na forma indicada. Por sua vez, o advogado Emiliano Cândido Póvoa (OAB/DF 3.845) veio aos autos (ID 54643029) colacionar a procuração que lhe foi outorgada apenas em nome de VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA (ID 54643033), não o fazendo em relação a MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA, afirmando que ele se divorciou daquela em 24/1/2020 e a única cópia de procuração por ele outorgada é aquela de 2007 relativa aos autos da ação no 2007.01.1.010536-0 (ID 52194693- Pág 20/21 e ID 54643035). Em razão de a representação processual de MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA não estar regularizada neste feito, não houve citação válida uma vez que a contestação foi oferecida por advogado sem poderes para tanto e não pode ser equiparada a comparecimento espontâneo (art. 239, § 1o, do CPC). Como é cediço, a citação é indispensável à validade do processo (arts. 239 e 280 do CPC), sendo incumbência do autor a adoção das providências necessárias para viabilizá-la (art. 240, § 2o, do CPC). Ante o exposto: 1) retornem os autos à Secretaria para que exclua dos cadastros processuais deste feito a representação de MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA pelo advogado Emiliano Cândido Póvoa, em face da ausência de regularização da representação processual; 2) citem-se os réus FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA nos endereços constantes da petição de ID 55669674, para que ofereçam contestação, no prazo de 15 (quinze) dias; 3) após as diligências anteriores, intimem-se os requerentes a adotarem as providências necessárias, com indicação de endereço adequado, para a citação do requerido MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA, no prazo de 10 (dez) dias, considerando que a contestação apresentada em seu nome foi subscrita por advogado sem poderes para tanto. Após todas as providências anteriormente determinadas, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora